Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729309-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVANKA BAPTISTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RAPOSO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVANKA BAPTISTA DA SILVA, ora executada/agravante, em face de pronunciado judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por MARIA DO SOCORRO RAPOSO DO NASCIMENTO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Vistos. No ID 156425605, DEFERI a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote no 25-A, CHÁCARA 366, INCRA 07, ALEXANDRE GUSMÃO, PICAG, BRAZLÂNDIA/DF. Conforme laudo de ID 158145550, o referido imóvel foi avaliado em R$ 273.555,95. A executada foi intimada no ID 158143644. No ID 158202660, juntou-se sentença proferida nos autos do EE no 0704414-56.2022.8.07.0002, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar o desconto dos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), pagos em 19/03/2020 – ID 140210369 - Pág. 4; de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), pagos em 04/05/2020 – ID 140210369 - Pág. 3; e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos em 09/07/2020 – ID 149831417 - Pág. 2. A exequente atualizou o débito, no ID 158810537. A executada apresentou impugnação à penhora, argumentando que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. Em resposta, executada argumentou que a dívida ora cobrada é originária da aquisição do referido bem; que, tratando-se de execução com fundamento em contrato de promessa de compra e venda, descabida a arguição de impenhorabilidade, vez que a dívida teve origem na aquisição do próprio imóvel penhorado. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, quanto à alegada intempestividade, tenho que a exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3o, II, da Lei n. 8.009/90 pode ser alegada em qualquer momento processual até a sua arrematação, ainda que por meio de simples petição nos autos. Nesse sentido, transcrevo precedente desse E. Tribunal: (...) 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos. (...) (Acórdão 1695475, 07206291320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023). Dessa forma, reconheço a tempestividade da alegação de impenhorabilidade do bem de família. Pois bem. De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, o art. 1o da Lei 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nada obstante, o art. 3o da referida Lei enumera exceções à impenhorabilidade, dentre elas: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Neste mesmo sentido, o art. 833, § 1o, do CPC dispõe que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Nesse sentido, transcrevo precedente desse E. Tribunal: (...) 2. Da interpretação sistemática dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/90, e 833, § 1o, do CPC/15, infere-se ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição. (...) (Acórdão 1673547, 07383906020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) No caso em tela, observo que a exequente é credora de dívida relativa ao próprio bem (art. 833, § 1o, do CPC). Neste contexto, imperiosa a flexibilização da regra da impenhorabilidade, a fim de harmonizar o princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Ressalto, por oportuno, que o princípio da menor onerosidade foi devidamente observado, considerando que já foram realizadas pesquisa por bens nos sistemas disponíveis, sem integral sucesso. Até a presente data, não houve quitação da dívida. Diante do exposto, não acolho a impugnação e mantenho a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote no 25-A, CHÁCARA 366, INCRA 07, ALEXANDRE GUSMÃO, PICAG, BRAZLÂNDIA/DF. Após preclusão da presente decisão, às providências para leilão judicial.” Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, após breve relato dos fatos, sustenta que o imóvel em questão está impedido de sofrer qualquer transação, “(...) seja venda, locação, doação, edificação, divisão, parcelamento, sob pena de aplicação de multas exorbitantes e derrubadas. (...)”. Afirma que “(...) a Decisão agravada omitiu questão importante, que impede a alienação, venda ou qualquer negociação acerca do imóvel, podendo gerar problemas sérios para a Agravante e para terceiro arrematante do imóvel, cujo leilão será marcado, caso seja mantida a penhora. (...)”. Portanto, defende que “(...) A manutenção da penhora trará implicações criminais e civis à Agravante, que está sendo processada por causa de parcelamento irregular (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e determinada a desconstituição da penhora efetuada nestes autos. Preparo devidamente recolhido (ID n° 49501416). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que a parte comprove que da imediata produção dos efeitos da r. Decisão agravada, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, a agravante sustenta que o imóvel em questão está impedido de sofrer qualquer transação, uma vez que o imóvel encontra-se elencado, junto a outros, em processo no qual se discute o eventual loteamento irregular. Nesse contexto, aduz que deve ser obstado o trâmite do feito de origem “(...) até que a Ação Civil Pública tenha uma Sentença transitada em julgado sobre o destino do loteamento irregular (...)”. O cerne da questão, portanto, remete à análise acerca da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de determinado imóvel, ainda que se encontre em loteamento irregular. No caso, deve se destacar que a hipótese em tela cuida de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, de forma que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel. Assim, é possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois – repisa-se – trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. É este o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DIREITOS PESSOAIS DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel público. 2. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. 3. Precedentes: "(...)a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido". (07068941820198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 29/8/2019.) 3.1. "(...) 1. Encontra-se consolidado, no âmbito do e. TJDFT, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, sobretudo diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. 2. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos pessoais a ele inerentes. 3. A venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. 4. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular objeto dos autos, afigura-se possível a repetição da hasta pública requerida pela parte Agravante, para que sejam penhorados os referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida condominial dele decorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada". (07010583020208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.) 3.2. (...) 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido" (07215233120188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/1/2020".) 4. Recurso provido. (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. TITULARIDADE DA TERRACAP. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA EM TESE. CASO DOS AUTOS. DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. MEIOS ORDINÁRIO DE EXECUÇÃO EXAURIDOS. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAR ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da TERRACAP e o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois se trata de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, o que encontra amparo no art. 835, inciso XIII, do CPC. (...) (Acórdão 1429175, 07093997420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a penhora ora impugnada não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos da ora agravante, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora